Tribunal: TJDFT
Processo: 0736076-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736076-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANDRE ERICSON COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DE BRASÍLIA S.A (BRB), ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia-DF em ação de repactuação de dívidas proposta por ANDRÉ ERICSON COSTA, ora autor/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 106577239 - autos de origem): "Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Trata-se de ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposta por ANDRE ERICSON COSTA contra BANCO DE BRASÍLIA S/A e outros, partes já qualificadas. Alega a parte autora que se submeteu a processo de superendividamento mediante a celebração de contratos de empréstimos com as instituições Rés, o que compromete significativamente sua subsistência. Requer, portanto, em sede de tutela antecipada de urgência, que os descontos realizados pelos Requeridos sejam limitados a 30% dos rendimentos líquidos. No mérito, requereu a confirmação da tutela. DECIDO. Inicialmente, quanto ao pedido de limitação dos descontos ao patamar de 30% ou 35% com base na legislação que rege a modalidade de empréstimo consignado, entendo que embora possa haver coincidência em relação ao percentual de limitação de descontos eventualmente concedida, entendo que tais parâmetros obrigatórios se aplicam exclusivamente às hipóteses especificadas na própria lei, não abrangendo as hipóteses de contratação para desconto em conta corrente livremente pactuadas ou outros tipos de dívidas, como de cartões de crédito, por exemplo. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. STJ. JURISPRUDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Há muito o posicionamento desta relatoria era favorável à necessidade de se manter a limitação de 30% da remuneração para o pagamento de mútuo feneratício bancário, fosse o desconto realizado em folha de pagamento ou em conta bancária. E a razão era bastante simples, não se alteraria a natureza da quantia empregada no cumprimento da obrigação. Ademais, dever-se-ia preservar o mínimo para a sobrevivência do devedor e sua família, em prol do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. Ocorre que, após a aprovação e revogação da Súmula 603/STJ, houve uma mudança relâmpago no entendimento daquela Corte, que passou a decidir em sentido diametralmente oposto. Pelas decisões proferidas por suas duas Turmas Cíveis, prestigiou-se a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes, em especial o regramento emanado do Conselho Monetário Nacional, no que diz respeito à autorização dada aos bancos pelos clientes, para acesso e pagamento de dívidas vinculados ao saldo nas conta-correntes. 4. De acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. Logo, o cancelamento dessa autorização deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019). 5. O que se verifica foi uma guinada na jurisprudência da Corte Superior, que passou a reconhecer a legalidade dos descontos das prestações dos contratos de mútuo diretamente na conta corrente do mutuário, desde que autorizado, independentemente desse débito resultar na supressão integral da renda do trabalhador, não sendo bastante igualmente sua insurgência pela via judicial e para alcançar os efeitos da resolução do CMN. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (Acórdão 1272566, 07064433620198070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CRÉDITO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese a autora pretende limitar em 30% (trinta por cento) os descontos procedidos em sua conta corrente em razão de contratos de mútuo celebrados com o BRB. 2. Os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer a limitação pretendida, por ausência de previsão legal. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, que bem conhece sua capacidade de endividamento. Precedentes. 3. O autor, ao celebrar contrato de mútuo bancário com débito diretamente em sua conta corrente/salário, opta por modalidade que lhe é mais benéfica ou conveniente, inclusive por se beneficiar de encargos contratuais mais vantajosos. 4. No caso em exame, o fato deduzido na causa de pedir não se enquadra como retenção indevida dos valores existentes na conta do correntista e sim como mera modalidade de adimplemento da obrigação assumida livre e conscientemente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1268192, 07058856420198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tal parâmetro também não é aplicável aos casos de superendividamento regulado pelo CDC, considerando que o objetivo da referida norma é a preservação do mínimo existencial, a ser avaliado em cada caso, conforme se depreende do art. 104 do CDC. Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Nada obstante, verifico que estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória descritos no art. 300 do CPC. De acordo com o CDC, o superendividamento é a impossibilidade de pagamento de todas as dívidas do consumidor de boa-fé sem comprometimento do mínimo existencial: Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 3o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) A probabilidade do direito está comprovada pelo contracheque do mês de agosto juntado em ID n. 103286994, o qual comprova que as instituições financeiras promovem desconto de R$1.565,94 (mil quinhentos e sessenta e cinto reais e noventa e quatro centavos) por conta de empréstimos, o que compromete 26% da renda bruta do autor e 32,72% dos rendimentos líquidos. Pelos extratos juntados em ID n. 103290095, verifico que, de fato, desde o mês de junho, há descontos de outros empréstimos que consome a integralidade do salário creditado. O perigo de dano também está presente, pois o desconto da integralidade do salário compromete de forma inequívoca a subsistência da parte autora e sua família, com concreta possibilidade de prejuízo ao resultado útil do processo, em caso de procedência. Na inicial, a parte autora declara ter despesa mensal em torno de R$3.140,00, sendo a renda líquida comprovada do cônjuge no valor de R$1.330,36. Portanto, em sede de cognição não exauriente, e para fins de garantia do mínimo existencial da autora e de sua família, deve lhe ser garantido o valor de R$3.000,00, o que corresponde a 63% da sua remuneração líquida, em média, sem os descontos realizados por instituições financeiras, devendo o remanescente (37%) ser utilizado para pagamento dos credores, sem prejuízo de eventual modificação dos percentuais pelo plano de pagamento. Em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, ressalto que há possibilidade de retorno ao estado anterior em caso de improcedência do pedido. Portanto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que os réus limitem os descontos realizados para a quitação de prestações dos empréstimos e demais dívidas relacionados pela autora, a 37% (trinta e sete por cento) dos ganhos mensais líquidos, abatidas apenas as deduções compulsórias, até o julgamento da lide. A quantia obtida após a aplicação do percentual de 49% deverá ser dividida entre os credores na seguinte proporção: 87% para o BRB; 5,38% para o Banco do Brasil; 3,32% para Cartão BRB S/A e 4,30% para o Nubank Em contrapartida, deverá a autora se abster de comportamentos que agravem a situação de superendividamento (art. 104-A, §4o, IV), sob pena de revogação da tutela ora concedida. Intime-se pessoalmente. Em cumprimento ao art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, designe-se data para realização de audiência de conciliação, a ser realizado junto ao CEJUSC, a fim de que a autora lhes apresente seu plano de pagamento. Citem-se os réus para que compareçam à audiência designada com a advertência de que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, §2o, do CDC). Cite-se e intimem-se os réus para que juntem aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, cópia do(s) contrato(s) em vigência no qual a requerente figure como contratante, contendo: (a) saldo devedor atualizado; (b) taxa de juros; (c) valor de cada parcela vincenda; (d) valor do principal e valor dos juros em aberto e (e) o valor efetivamente pago, a fim de subsidiar a elaboração do plano de pagamento. Não havendo êxito na conciliação, intime-se a autora para que diga se há interesse na instauração de processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC". Insurge-se o banco agravante contra a decisão proferida pelo Juízo a quo, por meio da qual foi deferida a Tutela de Urgência ao autor/agravado, para determinar que a instituição financeira requerida limite os descontos por ela realizados, no contracheque autoral, para quitação de prestações de empréstimos e demais dívidas contraídas pelo requerente, na proporção de 37% (trinta e sete por cento) da remuneração por ele percebida. Defende o banco réu/agravante que os contratos de empréstimo formalizados com a parte requerente se deram por exclusiva vontade desta, de modo que deve ser privilegiado o Princípio da Força Vinculante dos Contratos (Pacta Sunt Servanda). Alega, também, que o informado superendividamento do autor/agravado se deu de forma consciente, o que sugere que a propositura da demanda na origem decorre de má-fé do cliente. Assim, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, de modo que seja sobrestada a eficácia imediata da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Conforme orienta a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Nos termos dos artigos 54-A do mencionado Código de Defesa do Consumidor, "entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial" (art. 54-A, § 1o). Segundo o mesmo Diploma Legal, a mencionada totalidade de dívidas engloba quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada (art. 54-A, § 2o). No que se refere, em especial, às operações de crédito, dispõe o art. 54-D do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: Art. 54-D. Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá, entre outras condutas: I - informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerada sua idade, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes, observado o disposto nos arts. 52 e 54-B deste Código, e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento; II - avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados; III - informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor, ao garante e a outros coobrigados cópia do contrato de crédito. Parágrafo único. O descumprimento de qualquer dos deveres previstos no caput deste artigo e nos arts. 52 e 54-C deste Código poderá acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor, sem prejuízo de outras sanções e de indenização por perdas e danos, patrimoniais e morais, ao consumidor. (Grifos nossos). Extrai-se da exata dicção do art. 54-D, inciso II, do Diploma Consumerista, que compete à instituição financeira ofertante de crédito, antes de formalizar tal proposta e efetivar a contratação com beneficiário de mútuo ou empréstimo bancários, avaliar, "de forma responsável", as condições exigidas à oferta de crédito a cada um dos consumidores (análise de risco). Essa disposição guarda relação direta não só com a necessária proteção do consumidor, mas, também, com a proteção dos próprios contratos, de modo a oferecer um ambiente de estabilidade econômica nas negociações. Para preservar esse cenário, o Código de Defesa do Consumidor destaca, no parágrafo único do mencionado art. 54-D, a possibilidade de modulação dos negócios jurídicos bancários em caso de desrespeito, pela instituição financeira, das suas obrigações relativas à oferta de de crédito, fixadas no mesmo dispositivo legal. No caso em exame, conforme bem consignado pelo Juízo a quo na decisão agravada, verifica-se que desde o mês de junho o autor/agravado sofre descontos de vários empréstimos, efetivados pelo banco agravante, em seu contracheque, os quais têm consumido quase que a integralidade de sua remuneração (ID Num. 103290095 - autos originais). Nesse contexto, fica evidenciada a situação de superendividamento do requerente, o qual, diante dos mencionados descontos sobre sua remuneração, passou a ter sua subsistência ameaçada. Dessa forma, mostra-se escorreita a decisão recorrida, uma vez demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo agravado, evidenciada a impossibilidade de o consumidor pagar a totalidade de suas dívidas de consumo; e o flagrante perigo de dano ao consumidor, com sua mantença, conforme já relatado, ameaçada. Note-se que, no cenário apresentado nos autos de origem, o cumprimento obrigatório dos contratos entabulados (Pacta Sunt Servanda) encontra óbices, uma vez evidenciado o desrespeito da instituição financeira agravante à previsão do art. 54-D, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, diante da formalização em sequência de contratos com o consumidor requerente, com risco de superendividamento (ID Num. 103290095 - autos originais). Não suficiente, insta salientar que má-fé não se presume, de modo que a alegação da instituição financeira agravante, pertinente à má-fé do consumidor, não encontra respaldo nas provas colacionadas, até aqui, nos autos originais, as quais, em sentido contrário, indicam falta de cuidado do banco ao contratar, repita-se, sequencialmente, com consumidor com elevado risco de endividamento. Nesse sentido tem decidido este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. TRATAMENTOS DISTINTOS. LIMITAÇÃO DE 30% SOMENTE EM RELAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO EM CONTA. LIVRE DISPOSIÇÃO DO TITULAR CONDICIONADA AO DEVER DE ACONSELHAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO FORMA DE EVITAR O SUPERENDIVIDAMENTO. CONCESSÃO DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. Recurso tirado de decisão que indeferiu pedido de tutela de antecipada. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. (...). 4. Em relação aos empréstimos com desconto em conta, verifica-se que um valor ínfimo tem sobrado para o agravante, razão por que necessário impor, em sede de tutela de urgência, limitação aos descontos, como forma de assegurar o mínimo existencial e a dignidade humana. 5. Tradicionalmente têm-se a visão de que o mutuário é quem tem a tarefa de verificação de sua capacidade de reembolso devendo ser ele responsabilizado exclusivamente por contrair crédito maior do que pode pagar. Atualmente, contudo, com a concepção moderna dos contratos de massa que profissionalizam o fornecedor profissional de crédito, tem-se dado ênfase ao denominado "dever de aconselhamento". 6. Nessa nova visão, a responsabilidade para aferir a capacidade de reembolso do mutuário deve ser dividida entre o próprio consumidor e os agentes financeiros que têm maiores conhecimentos técnicos para analisar se aquela dívida poderá ser quitada futuramente, partindo-se dos dados fornecidos pelo consumidor. 7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a redução do desconto em conta corrente. Ficaram intactos os descontos das parcelas do empréstimo na folha de pagamento. (Acórdão 1382023, 07181889620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MÚTUO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA MENSAL DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Com intuito de preservar a dignidade humana e com a finalidade de garantir um mínimo existencial ao devedor, a jurisprudência permite que os descontos em conta corrente fiquem limitados ao quantitativo equivalente a 30% da remuneração líquida mensal. 2. As astreintes apresentam natureza inibitória, prestando-se para compelir a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e tem por finalidade conferir efetividade à obrigação, desestimulando o descumprimento. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1332295, 07509223720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Portanto, constatada a desnecessidade de reparos ao pronunciamento judicial recorrido, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de novembro de 2021 17:37:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora